Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000334-29.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOSE RIBAMAR LINDOZO RIBEIRO - CPF: 609.227.443-43 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), J. V. R. M. (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL E PENAL. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR E CÉLERE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ANTECIPADA. RAZOABILIDADE TEMPORAL DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE EXPRESSIVA E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ENVOLVIMENTO DE MENOR. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. RISCO À ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA.
SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA QUE NÃO AUTORIZA
, ISOLADAMENTE, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS LEGAIS.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa e da ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a segregação cautelar, sustentando a suficiência de medidas alternativas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o lapso temporal entre a prisão em flagrante e a data designada para a audiência de instrução configura excesso de prazo injustificado; e
(ii)
estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea, demonstrando a necessidade da medida e a insuficiência das cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A contagem dos prazos processuais não resulta de uma simples soma aritmética, mas se submete ao princípio da razoabilidade, devendo ser ponderadas as particularidades do caso concreto, a complexidade da causa e a atuação das partes.

2. A antecipação da audiência de instrução e julgamento pelo juízo de origem, após a impetração do presente
writ
, demonstra a diligência e a atenção do magistrado para com a celeridade do feito, afastando a alegação de inércia judicial e tornando o prazo de seis meses entre a prisão e a instrução compatível com a razoabilidade.

3. A complexidade da ação penal, que apura a prática de dois crimes distintos (tráfico de drogas e posse de munição), com o envolvimento de adolescente e a necessidade de produção de provas periciais, justifica uma tramitação mais elástica, sem que isso configure constrangimento ilegal.

4. A prisão preventiva encontra fundamento sólido na garantia da ordem pblica, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes — aproximadamente 450 gramas de cocaína, 6,8 quilogramas de maconha e pasta base de cocaína.

5. O Enunciado no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que "a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva", orientação que se aplica integralmente ao caso concreto.

6. A descoberta de apetrechos típicos da traficância, como balanças de precisão, embalagens para fracionamento, caderno de anotações e dinheiro, somada à grande quantidade de droga, indica não um ato isolado, mas uma atividade criminosa estruturada e habitual.

7. A posse de 100 (cem) munições de calibre 9mm, de uso restrito, revela a periculosidade acentuada do agente e sua potencial vinculação com atividades criminosas mais graves, que extrapolam o simples comércio de drogas.

8. O envolvimento de uma adolescente na cena delitiva, além de qualificar o crime de tráfico, demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e um desrespeito às normas de proteção à infância e juventude, reforçando a necessidade da medida cautelar extrema.

10. As condições pessoais favoráveis, como a primariedade técnica, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando o perigo que a liberdade do agente representa (
periculum libertatis
) está demonstrado por elementos concretos dos autos.

11. A gravidade dos fatos e a estrutura delitiva revelada tornam as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, manifestamente insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública.

12. A superlotação carcerária, embora seja uma grave questão sistêmica, não constitui fundamento autônomo para a soltura de indivíduo cuja custódia se mostra legal e necessária, sob pena de se transferir o risco da ineficiência estatal para a sociedade.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem
denegada
.

Tese de julgamento:
1. A razoabilidade do prazo para a formação da culpa afere-se pelas especificidades do caso, e a superveniente antecipação da audiência de instrução demonstra diligência judicial, o que descaracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas, pela apreensão de munição de uso restrito e pelo envolvimento de adolescente, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, tornando inadequadas as medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5o, XI e LXXVIII, da Constituição Federal; arts. 282, § 6o, 302, 312, 313, 316 e 319 do Código de Processo Penal; art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003; arts. 33,
caput
, e 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
JOSÉ RIBAMAR LINDOZO RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12 de agosto de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, qualificado pelo envolvimento de adolescente (artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006), e posse ilegal de munição de uso restrito (artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003), tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia.

Sustenta que, por meio de decisão proferida em 18 de dezembro de 2025, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, mesmo após pedido de revogação formulado em sede de resposta à acusação, configurando, segundo alega, constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e concreta.

Argumenta, ainda, que a audiência de instrução e julgamento foi inicialmente designada para o dia 25 de março de 2026, às 17h30min, o que configuraria excesso de prazo injustificado, uma vez que o paciente permaneceria encarcerado por mais de 07 (sete) meses até a realização do ato processual.

Aduz que o paciente é tecnicamente primário, conforme certidão que instrui os autos, e que inexistiria qualquer elemento capaz de demonstrar a contemporaneidade do risco em eventual soltura, circunstância que, em seu entender, afastaria a necessidade da custódia cautelar.

Sustenta, ademais, que a decisão que manteve a prisão preventiva seria manifestamente ilegal por não demonstrar, com base em elementos concretos, a real necessidade da medida extrema, limitando-se a fundamentos genéricos, sem enfrentar adequadamente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, notadamente em se tratando de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Menciona, por fim, a superlotação do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda, que, segundo afirma, possui capacidade para cerca de 200 reeducandos mas atualmente abriga 370 pessoas, quase o dobro da capacidade instalada, circunstância que, em sua ótica, imporia ao Poder Judiciário análise cuidadosa acerca da manutenção das medidas constritivas em regime fechado.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, aplicando-se, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a revogação definitiva da custódia cautelar.

A liminar vindicada restou
indeferida
pelo Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva, em Substituição legal (id. 340430393).

A
autoridade apontada como coatora
prestou as informações solicitadas, esclarecendo detalhadamente a cronologia processual e os fundamentos que embasaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como sua posterior manutenção. Informou, ainda, que, em resposta à alegação de excesso de prazo formulada neste
writ
, antecipou espontaneamente a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2026, às 08h15min, demonstrando sensibilidade judicial e efetiva preocupação com a celeridade processual (id. 341016470).

A douta
Procuradoria Geral de Justiça
, através da eminente Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pela
denegação da ordem
, concluindo pela inexistência de constrangimento ilegal, pela presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e pela regularidade da tramitação processual (id. 343354378), sintetizando com a seguinte emetna:

“
Síntese ministerial:
Habeas corpus. Tráfico de drogas qualificado e posse ilegal de munição. Prisão preventiva. Improcedência das alegações. Presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Apreensão de quantidade expressiva e variada de entorpecentes. Apetrechos de traficância. Munições de uso restrito. Envolvimento de adolescente. Periculum libertatis evidenciado pela gravidade concreta e risco de reiteração. Fundamentação adequada e individualizada. Medidas alternativas insuficientes diante da magnitude da atividade delitiva. Excesso de prazo não caracterizado. Tramitação regular do feito. Audiência instrutória antecipada. Razoabilidade temporal à luz da complexidade processual. Condições pessoais favoráveis insuperáveis quando presente o perigo da liberdade. Superlotação carcerária que não afasta, isoladamente, a necessidade da custódia quando presentes seus pressupostos.
O parecer é pela denegação da ordem.
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de em
JOSÉ RIBAMAR LINDOZO RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em 12 de agosto de 2025, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e condutas afins, bem como posse de munição de uso restrito.

Em resumo, alega: a) excesso injustificado de prazo para formação de culpa, pois está segregado há mais de 07 (sete) meses, com a audiência de instrução e julgamento designada para a data de 25 de março de 2025; b) não se fazem presente os requisitos para a segregação cautelar; e c) que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada da periculosidade do beneficiário.

Pois bem.

O paciente sustenta que permaneceria encarcerado por período superior a 07 (sete) meses até a realização da audiência de instrução e julgamento, inicialmente designada para 25 de março de 2026 e posteriormente antecipada para 12 de fevereiro de 2026, configurando, em seu entender, excesso de prazo injustificado e violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, introduzido pela Emenda Constitucional no 45/2004, assegura expressamente que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Trata-se de garantia fundamental que visa impedir dilações processuais indevidas, assegurando que os jurisdicionados não permaneçam indefinidamente submetidos à incerteza da persecução penal, especialmente quando se encontram privados de sua liberdade.

Ocorre que os prazos processuais previstos na legislação processual penal não possuem natureza peremptória ou fatal, devendo ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito, a atuação das partes, eventuais incidentes processuais e as limitações estruturais do Poder Judiciário.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que
"a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso."
(STJ, HC 398.291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável. Assim, não é qualquer excesso que deva ser considerado ilegal.

Feitas essas considerações de ordem teórica, impõe-se examinar a tramitação processual no caso concreto, a fim de verificar se efetivamente ocorreu dilação temporal injustificada.

A análise detida da cronologia processual, conforme informações prestadas pela autoridade coatora e documentos acostados aos autos, revela tramitação absolutamente regular, célere e diligente, sem qualquer indício de inércia judicial ou dilação indevida.

Vejamos:

a) 12 de agosto de 2025:
prisão em flagrante do paciente, com lavratura do respectivo auto pela autoridade policial;

b) 12 de agosto de 2025:
realização de audiência de custódia, com conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mediante decisão fundamentada;

c) 12 de setembro de 2025:
oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, transcorridos exatos 30 (trinta) dias da prisão;

d) 21 de setembro de 2025:
determinação de notificação do acusado para apresentação de resposta à acusação;

e) 29 de setembro de 2025:
cumprimento do mandado de notificação e remessa dos autos à Defensoria Pública;

f) 09 de outubro de 2025:
apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública, com remessa dos autos ao Ministério Público no mesmo dia;

g) 24 de outubro de 2025:
manifestação do Ministério Público sobre a resposta à acusação;

h) 18 de dezembro de 2025:
decisão de recebimento da denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento para 25 de março de 2026;

i) 20 de janeiro de 2026:
antecipação espontânea da audiência de instrução e julgamento para 12 de fevereiro de 2026, em resposta à alegação de excesso de prazo formulada neste
habeas corpus
.

A cronologia processual acima transcrita evidencia a absoluta regularidade e celeridade da tramitação processual.

Entre a prisão em flagrante (12 de agosto de 2025) e o oferecimento da denúncia (12 de setembro de 2025), transcorreu o prazo de exatos 30 (trinta) dias, rigorosamente dentro do prazo legal previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal.

Entre o oferecimento da denúncia (12 de setembro de 2025) e a apresentação da resposta à acusação (09 de outubro de 2025), transcorreram menos de 30 (trinta) dias, prazo plenamente razoável considerando-se a necessidade de notificação do acusado e o prazo legal de 10 (dez) dias para apresentação de defesa preliminar.

Entre a resposta à acusação (09 de outubro de 2025) e a decisão de recebimento da denúncia (18 de dezembro de 2025), transcorreram aproximadamente 2 (dois) meses, lapso temporal justificado pela necessária remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre as preliminares arguidas pela defesa e pela análise judicial criteriosa das questões suscitadas.

Entre a prisão em flagrante (12 de agosto de 2025) e a audiência de instrução e julgamento antecipada (12 de fevereiro de 2026), transcorrerão exatos 06 (seis) meses, prazo absolutamente razoável considerando-se a complexidade do feito, que envolve dois crimes distintos (tráfico de drogas qualificado e posse de munição de uso restrito), necessidade de produção de prova pericial definitiva (laudos toxicológicos e balísticos), oitiva de múltiplas testemunhas (policiais responsáveis pela diligência, eventualmente outras pessoas) e interrogatório do acusado.

Não se pode perder de vista, ademais, que a ação penal em questão envolve crimes de elevada gravidade, com apreensão de quantidade expressiva e variada de entorpecentes (aproximadamente 450g de cocaína, 6.805g de maconha e pasta base de cocaína), munições de uso restrito, apetrechos de traficância e envolvimento de adolescente, circunstâncias que naturalmente demandam instrução processual mais cuidadosa e aprofundada.

Ademais, para a aferição da razoabilidade do prazo processual reside nas peculiaridades da comarca e na estrutura judiciária disponível.

Conforme esclarecido pela autoridade coatora em suas informações, a 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT detém competência para todos os feitos criminais e de execução penal da comarca, realizando audiências diariamente, abrangendo não apenas processos com réus presos, mas também aqueles com réus soltos.

Essa realidade não pode ser ignorada na análise da razoabilidade do prazo processual, sob pena de se exigir do Poder Judiciário o impossível, desconsiderando-se as limitações estruturais que fogem ao controle do magistrado.

Ainda, merece destaque a circunstância de que a autoridade apontada como coatora, em resposta à alegação de excesso de prazo formulada neste
habeas corpus
, antecipou espontaneamente a audiência de instrução e julgamento de 25 de março de 2026 para 12 de fevereiro de 2026, reduzindo em mais de um mês o prazo inicialmente previsto.

Tal conduta evidencia, de forma inequívoca, a sensibilidade judicial e a efetiva preocupação com a celeridade processual, afastando qualquer alegação de inércia ou desídia.

Conforme esclarecido pela magistrada em sua decisão,
"considerando a manifestação defensiva em sede de habeas corpus, em que suscita excesso de prazo, impõe-se a antecipação do ato"
, demonstrando postura proativa e comprometida com a razoável duração do processo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que não há excesso de prazo quando a tramitação processual revela-se regular e compatível com a complexidade do feito, conforme se extrai dos seguintes julgados:

"
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput). A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, tendo a audiência de instrução sido designada para quase dez meses após a prisão, além de requerer, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III, do CPP, sob a alegação de que o paciente é pai de adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, III, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A prisão preventiva do paciente encontra fundamento idôneo na expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, somada à apreensão de instrumentos utilizados para fracionamento e comercialização da droga, evidenciando risco concreto à ordem pública.

1.

A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, somadas ao risco de reiteração delitiva, constituem fundamentos idôneos para a custódia preventiva.

1.

A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não encontra respaldo, pois os prazos processuais devem ser interpretados com base na razoabilidade, considerando-se as circunstâncias específicas do caso concreto.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o excesso de prazo só configura constrangimento ilegal quando demonstrado atraso injustificado, o que não se verifica nos autos.

1.

O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, III, do CPP, foi corretamente indeferido, por ausência de comprovação documental da imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho com deficiência.

1.

A jurisprudência exige prova idônea da imprescindibilidade e da inexistência de outros responsáveis pelos cuidados do menor para concessão da prisão domiciliar, o que não foi demonstrado nos autos

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A reiteração delitiva e a gravidade concreta dos fatos justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

1.

A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, não havendo constrangimento ilegal quando a instrução processual tramita regularmente.

1.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, III, do CPP exige prova idônea de que o agente é imprescindível aos cuidados do filho com deficiência, o que não se presume...”
(TJMT, HC no 1031833-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 3a Câmara Criminal, julgado em 29/10/2025, publicado no DJE 04/11/2025)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, conforme cito a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame.

2. No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular.

Em que pese o tempo de prisão cautelar de 01 ano e 06 meses, levando em conta o crime imputado (latrocínio), o estágio atual da ação, com o término da instrução processual, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Em outras palavras, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

3. Dessa forma, com o encerramento da instrução, atraindo dessa forma a incidência da Súmula n. 52/STJ. Precedente.

4. Agravo regimental conhecido e improvido.
(AgRg no RHC n. 200.265/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

A tramitação processual revela-se absolutamente regular, célere e compatível com a complexidade do feito, não havendo qualquer indício de inércia judicial ou dilação indevida.

O intervalo de aproximadamente seis meses entre a prisão em flagrante e a realização da audiência de instrução e julgamento, em processo que envolve crimes de elevada gravidade e complexidade, com necessidade de produção de prova pericial definitiva e oitiva de múltiplas testemunhas, mostra-se plenamente razoável e justificado.

A antecipação espontânea da audiência pela autoridade coatora, em resposta à alegação defensiva, evidencia sensibilidade judicial e efetiva preocupação com a celeridade processual, afastando qualquer alegação de constrangimento ilegal.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a alegação de excesso de prazo não merece acolhimento.

Noutro ponto, o paciente sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente seria manifestamente ilegal por não demonstrar, com base em elementos concretos, a real necessidade da medida extrema, limitando-se a fundamentos genéricos, sem enfrentar adequadamente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Os
pressupostos
da prisão preventiva, também denominados
fumus commissi delicti
, encontram-se previstos no caput do artigo 312 do Código de Processo Penal, que exige
"prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado"
.

Os
fundamentos
da prisão preventiva, também denominados
periculum libertatis
, encontram-se igualmente previstos no caput do artigo 312 do Código de Processo Penal, que autoriza a decretação da custódia cautelar
"como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal"
.

Além dos pressupostos e fundamentos, a prisão preventiva exige ainda a presença de
hipótese de admissibilidade
, prevista no artigo 313 do Código de Processo Penal, que estabelece as situações em que a medida pode ser decretada.

Peço vênia para transcrever as decisões:

“... Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Narra o Auto de Prisão em Flagrante, em resumo, que por meio de denúncia anônima, a Polícia Judiciária Civil da Delegacia de Pontes e Lacerda recebeu a informação de que uma residência situada na Avenida Otacílio José de Santana, no 528, Bairro Jardim Marília, estaria sendo utilizada para o tráfico de drogas.

Descreve, ainda, que a equipe formada pelos investigadores Bruna France, Paulo Suady, Wender Freitas e Wilson Barros, sob a coordenação do Delegado Rômulo Benvenuti, deslocou-se ao local. Na frente da residência, encontrava-se Leonan Ferreira da Costa conversando com um indivíduo que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga pulando muros de casas vizinhas. Apesar do cerco, não foi possível capturá-lo.

Ademais, consta no presente procedimento durante a incursão, foi localizada no interior de um dos quartos a menor Jhennifer Victoria Rodrigues Marques, sem documentos. Em um corredor externo, foi encontrado José Ribamar Lindozo Ribeiro.

Durante buscas, localizou-se no interior e área externa da casa grande quantidade de entorpecentes (maconha, pasta base e cocaína), munições calibre 9mm, balanças de precisão, embalagens, anotações de tráfico, dinheiro e motocicletas, além da apreensão de dois celulares.

Em razão desses fatos, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante do custodiado pela suposta prática do crime previsto crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Por fim, a douta autoridade policial representou conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva e a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos.

De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI. Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate).

Nesse sentido:

...

Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal, dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Nesse contexto, tem-se que a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, qual seja “fumus comissi delicti”, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do Auto de Prisão em Flagrante (ID: 204187534), Boletim de Ocorrência n°: 2025.256779 (ID: 204187672), Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (ID: 204187893), Termo de Exibição e Apreensão (ID: 204187675), bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial, sobretudo pelo da vitima Pedro Cruz dos Santos.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao segundo requisito, qual seja o “periculum libertatis”, assim, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – CPP, art. 312, diante da notória atividade delituosa desenvolvida pelo custodiados.

Resta pacificado que: “o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. Os relatórios preliminares juntados pela Autoridade Policial, inclusive, as declarações da vítima trazem elementos suficientes no sentido de que o flagrado possa estar envolvido na prática do crime.

No presente caso, os elementos colhidos apontam, em juízo de cognição sumária, a materialidade e indícios suficientes de autoria, notadamente diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes de naturezas distintas (maconha, pasta base e cocaína), munições, apetrechos típicos de traficância, anotações e valores em espécie
.

Nesse sentido, destaca-se ainda o
Enunciado no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

A gravidade concreta da conduta evidencia risco à ordem pública,
especialmente por se tratar de organização voltada à comercialização de drogas em grande escala, com provável ligação a crimes transfronteiriços, dada a localização geográfica da apreensão e o contexto da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras
.

As circunstâncias demonstram a necessidade da medida extrema, pois a liberdade dos autuados representa risco real de continuidade delitiva e ameaça à paz social.
A presença de munições de calibre restrito reforça o perigo à segurança pública
.

Nesse contexto, o Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Dessa forma, a necessidade de garantia da ordem pública, está consubstanciada, no caso em exame,
na patente probabilidade de contumácia de tráfico de drogas e abalo social que a liberdade dos autuados ocasionam, razão pela qual a conversão da prisão em preventiva é medida que se impõe, para evitar-se que ele volte a praticar crimes
.

De outro norte, a defesa sustenta que as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão, no entanto, ressalto o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Enunciado Criminal no. 43: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Portanto, estando evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas (CPP, art. 319), conforme prega o art. 282, inc. I, do CPP, vez que inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alterativas à prisão. Vejamos:

...

Por fim, anoto que o crime perpetrado pelo flagrado é dolosos e punidos com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, mister a decretação da prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP...”
(id. 340078879, p. 253/257).

“II — DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Em que pese os argumentos aventados pela Defesa, entendo que inexiste nos autos qualquer alteração fática ou jurídica hábil a desconstituir os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva anteriormente, subsistindo a necessidade de acautelar a ordem pública. Vejamos.

Quanto às hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, verifico que encontra-se preenchida a disposta no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, in verbis: “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”

No que toca aos pressupostos da prisão preventiva, materializam-se na “(...) prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”, conforme disposto no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.

A respeito do fumus comissi delicti, entendo desnecessárias maiores observações, visto que já constatada a materialidade e indícios de autoria delitiva anteriormente e, não tendo sido infirmado (o fumus comissi delicti) por novos elementos, a análise final do assunto dar-se-á em sentença.

Quanto ao periculum in mora, certo que diz com a contemporaneidade dos fatos, aferida a partir da subsistência dos fundamentos da prisão preventiva, e não da data da suposta prática da(s) infração(ões) penal, nesse sentido: “ (...) 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.” (STF - HC: 229281 BA, Relator.: Min . LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023).

Finalmente, a respeito dos fundamentos da prisão preventiva, tem-se in casu a garantia da ordem pública.

Deveras, resta evidenciada a gravidade concreta da conduta diante da elevada quantia de entorpecente apreendido (dentre os quais, cocaína, de elevado potencial nocivo), a par da descoberta de munições, embalagens para fracionamento e distribuição de drogas, cadernos de anotações balanças de precisão e dinheiro oriundo de comércio espúrio.

Ressalvo que a prisão preventiva, como sói ocorrer em toda modalidade de segregação cautelar, é orientada pela cláusula rebus sic stantibus (ex. vi. art. 316 do CPP), de sorte que a superveniente perda dos fundamentos que ensejaram sua decretação permite, a qualquer tempo, sua revogação. A respeito:

A prisão preventiva, como deve ocorrer com toda medida acautelatória, há que se submeter à cláusula rebus sic stantibus, tão cara ao direito privado, na perspectiva da teoria da imprevisão. A decisão judicial deve se manter no tempo apenas quando presentes as mesmas condições que a determinaram. Havendo modificação daquelas (condições), deve-se reapreciar a necessidade da medida. Se a medida cautelar se encontra regularmente prevista em lei, e não há sobre ela objeção quanto à legitimidade de sua intervenção, impõe-se a sua atuação sempre que necessário, desde que nos limites de sua finalidade. Assim, se presentes as razões legais para a sua decretação, deve ela (prisão preven-tiva) incidir; se, posteriormente, inexistentes aquelas, deve ser revogada, ou substituída, se e quando cabível(eis) alguma(s) medida(s) cautelar (es) diversa(s) da prisão. (...) E nada impede a renovação da prisão preventiva, seja pelo mesmo ou por outro de seus fundamentos legais (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15a ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 1005-1006).

Do mesmo modo, porquanto permaneçam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319), tal como fundamentado em decisão anterior, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, sem prejuízo de, a qualquer tempo — e forte na alteração fáticojurídica da hipótese dos autos — revogar-se a mesma.”
(id. 340078879, p. 325/327)

In casu
, os pressupostos da prisão preventiva encontram-se plenamente configurados.

A
materialidade delitiva
está evidenciada pelos seguintes elementos:
a) Auto de Prisão em Flagrante
;
Boletim de Ocorrência
no 2025.256779;
Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente
;
Termo de Exibição e Apreensão
;
Apreensão de aproximadamente 450g de cocaína, 6.805g de maconha e quantidade não especificada de pasta base de cocaína
;
Apreensão de duas balanças de precisão
;
Apreensão de aproximadamente 400 embalagens plásticas
;
Apreensão de cadernos com anotações
;
Apreensão de numerário em espécie
;
Apreensão de munições calibre 9mm
, de uso restrito.

Os
indícios de autoria
, em tese, mostram-se igualmente demonstrados, diante da captura do paciente no interior da residência utilizada como depósito de substâncias entorpecentes, em contexto que evidencia sua participação direta na atividade ilícita.

Conforme narrado no Auto de Prisão em Flagrante, a equipe policial, em cumprimento a diligência investigativa deflagrada a partir de denúncia anônima, dirigiu-se à residência situada na Avenida Otacílio José de Santana, no 528, Bairro Jardim Marília, Pontes e Lacerda/MT, onde, após visualizarem movimentação típica de comercialização de entorpecentes e empreendimento de fuga por parte de um dos indivíduos presentes, ingressaram no imóvel, localizando o paciente em um corredor externo.

Durante as buscas realizadas no interior e na área externa da residência, foram localizados os entorpecentes, apetrechos de traficância, munições e demais objetos acima relacionados, evidenciando que o imóvel era utilizado como verdadeiro depósito e ponto de distribuição de drogas.

A presença do paciente no local, somada à quantidade expressiva e variedade de entorpecentes apreendidos, aos apetrechos de traficância e às munições de uso restrito, configura indício suficiente de autoria, especialmente nesta fase processual, em que não se exige certeza absoluta, mas apenas elementos que apontem, com razoável probabilidade, a participação do agente na prática delitiva.

Portanto, os pressupostos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
) encontram-se plenamente configurados, não havendo qualquer dúvida quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria.

Os fundamentos da prisão preventiva, consubstanciados no
periculum libertatis
, encontram-se presentes no caso concreto, especialmente no que concerne à
garantia da ordem pública
.

O conceito de ordem pública, embora juridicamente indeterminado, encontra concreção nas circunstâncias do caso concreto, não se confundindo com mera gravidade abstrata do delito ou clamor social.

No caso concreto, a gravidade concreta da conduta manifesta-se de forma inequívoca, evidenciando risco real e atual à ordem pública.

Primeiro
, pela
quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos
: aproximadamente 450g de cocaína, 6.805g de maconha e pasta base de cocaína, totalizando mais de 7,5kg de drogas.

Não se trata de quantidade ínfima ou compatível com uso pessoal, mas de volume expressivo, destinado inequivocamente à comercialização em larga escala, com potencial de atingir centenas ou milhares de pessoas.

Segundo
, pela
variedade de substâncias entorpecentes
: cocaína, maconha e pasta base, evidenciando estrutura organizada para o comércio de múltiplas drogas, com diferentes graus de potencial lesivo e destinadas a públicos diversos.

Terceiro
, pela
presença de apetrechos típicos da mercancia ilícita
: duas balanças de precisão, aproximadamente 400 embalagens plásticas para fracionamento, cadernos com anotações de contabilidade do tráfico e numerário em espécie, conjunto probatório que evidencia atividade habitual, organizada e profissionalizada, e não episódio isolado ou eventual.

Quarto
, pela
apreensão de munições calibre 9mm
, de uso restrito, circunstância que reveste a conduta de especial gravidade, indicando potencial associação da atividade criminosa ao emprego de instrumentos violentos e ampliando significativamente o risco à segurança coletiva.

Embora não tenha sido localizada arma de fogo, a presença de munição desse calibre, de uso restrito às forças de segurança pública, evidencia que a organização criminosa possuía ou tinha acesso a armamento, circunstância que potencializa exponencialmente o risco à ordem pública.

Quinto
, pelo
envolvimento de adolescente
na atividade criminosa, circunstância que configura qualificadora do crime de tráfico de drogas (artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006) e reveste a conduta de especial reprovabilidade.

A utilização de pessoa em desenvolvimento, em fase de formação de caráter e personalidade, em atividade criminosa, demonstra completo desprezo pela proteção integral assegurada pelo ordenamento jurídico aos menores, evidenciando periculosidade acentuada e risco concreto à ordem pública.

Todos esses elementos, analisados em conjunto, evidenciam de forma inequívoca a gravidade concreta da conduta e o risco real e atual à ordem pública, justificando plenamente a manutenção da prisão preventiva.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento específico sobre a matéria, por meio do
Enunciado no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

"A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva."

Trata-se de orientação jurisprudencial que se aplica integralmente ao caso concreto, diante da apreensão de mais de 7,5kg de entorpecentes de três espécies distintas (cocaína, maconha e pasta base), circunstância que, por si só, já justificaria a manutenção da custódia cautelar.

O enunciado reflete entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, no sentido de que a quantidade expressiva e a variedade de drogas constituem elementos concretos aptos a demonstrar a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, afastando qualquer alegação de fundamentação genérica ou abstrata.

Ademais, não se pode exigir do magistrado que, a cada decisão que mantém a prisão preventiva, repita exaustivamente todos os fundamentos anteriormente expostos, especialmente quando não há alteração do contexto fático-jurídico.

A fundamentação por remissão a decisão anterior é plenamente admitida pela jurisprudência, desde que os fundamentos originários permaneçam atuais e não tenham sido infirmados por novos elementos.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem decidido que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.

2. No presente caso, a prisão foi mantida em razão de permanecerem hígidos os elementos que ensejaram a decretação da custódia, a saber, a apreensão de quantidade significativa de drogas - "53,2g de cocaína acondicionada em um invólucro, 1.298,87g de cocaína acondicionada em um invólucro, 0,94g, 431,02g e 171,3g de cocaína na forma de crack, e 281,02g de maconha" (e-STJ fl. 12). Além disso, destacaram as instâncias de origem que o crime ora em análise foi praticado enquanto o acusado se encontrava em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por outro processo.

3. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação e a manutenção da segregação provisória.

4. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença, como ocorreu na espécie.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.026.552/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.)

Diante de todo o exposto, conclui-se que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, com análise individualizada das circunstâncias do caso, afastando-se a alegação de fundamentação genérica ou abstrata.

Os pressupostos (
fumus commissi delicti
) e fundamentos (
periculum libertatis
) da prisão preventiva encontram-se plenamente configurados, evidenciando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

Noutro ponto, o artigo 282 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 12.403/2011, estabelece os princípios que devem nortear a aplicação das medidas cautelares no processo penal, dentre os quais destacam-se a
necessidade
, a
adequação
e a
proporcionalidade
.

O § 6o do artigo 282 consagra expressamente o princípio da
ultima ratio
da prisão preventiva, estabelecendo que
"a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada"
.

Trata-se de importante avanço legislativo, que consagra a prisão preventiva como última medida a ser considerada, somente sendo admitida quando as medidas cautelares alternativas revelarem-se inadequadas ou insuficientes.

Ocorre que o princípio da
ultima ratio
não significa que a prisão preventiva jamais possa ser decretada, mas apenas que deve ser reservada para situações em que as medidas alternativas não se mostrem aptas a acautelar os interesses da persecução penal.

No caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes diante da magnitude da atividade delitiva, da gravidade concreta dos fatos e do elevado potencial lesivo à coletividade.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)”
(AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Quanto à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, profissão definida e vínculos familiares estáveis, cumpre destacar que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É necessário ressaltar, por derradeiro, que, sem embargo de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva estão devidamente fundamentadas, com base em elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como o fundamento específico previsto no art. 313, III, do mesmo diploma legal (crime envolvendo violência doméstica contra a mulher).

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente habeas corpus.

Por fim, o paciente alega a superlotação do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda como argumento adicional a reforçar a desproporcionalidade da segregação cautelar.

A alegação, embora sensível e merecedora de atenção, não possui força suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

É inegável que o sistema penitenciário brasileiro enfrenta grave crise estrutural, caracterizada por superlotação, condições degradantes de encarceramento e violação sistemática de direitos fundamentais dos presos.

O
Supremo Tribunal Federal
, na ADPF 347, reconheceu a existência de
"estado de coisas inconstitucional"
no sistema penitenciário brasileiro, determinando a adoção de medidas estruturais para enfrentamento da crise.

Ocorre que o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional não autoriza, por si só, a revogação de prisões preventivas legalmente fundamentadas, sob pena de se transferir à sociedade o ônus de deficiências estruturais do sistema penitenciário.

Embora a superlotação carcerária constitua problema grave que demanda solução urgente, não se pode transferir à sociedade o ônus de deficiências estruturais do sistema penitenciário, colocando em risco a segurança coletiva mediante a soltura de indivíduos que representam perigo concreto à ordem pública.

A eventual soltura do paciente não solucionaria o problema estrutural do sistema penitenciário, mas apenas transferiria o risco à sociedade, permitindo a continuidade de atividade criminosa de elevada gravidade e potencial lesivo.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a superlotação carcerária, embora constitua problema estrutural grave que demanda solução urgente, não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, não podendo a proteção da coletividade ser sacrificada em razão de deficiências administrativas do sistema penitenciário.

Neste contexto, conclui-se pela inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Por todo o exposto, acompanhando integralmente o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrado em favor de
JOSÉ RIBAMAR LINDOZO RIBEIRO
, mantendo-se integralmente a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026